Tribunal: TJDFT
Processo: 0708795-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708795-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CREUSA D OLIVEIRA LINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Em 26/03/2020, por meio da decisão de ID 24446375, foi concedida a antecipação da tutela recursal, determinando que o agravado se abstenha de efetuar qualquer desconto no contracheque da agravante, a título de ressarcimento de valores recebidos de conversão pecuniária das licenças prêmio não gozadas, até julgamento de mérito deste recurso, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) em caso de descumprimento, no limite máximo atingível de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Já em 06/04/20211 (ID 24614730), a agravante noticia suposto descumprimento da tutela de urgência que lhe assiste, requerendo a intimação do agravado para imediato cumprimento da medida liminar. No caso vertente, há de observar que a tutela de urgência se deu em 26/03/2021, no final do mês. Para efetivação de tal medida, primeiro é necessária a intimação do agravado para cumprimento. E, ainda que tenha sido, de fato, intimado, há trâmites administrativos interna corporis que podem ter obstado o cumprimento da medida antes do fechamento da folha de pagamento do mês de março/2021, a qual, inclusive, pode ter sido encerrada antes mesmo do mencionado pronunciamento jurisdicional. Diante dessas circunstâncias, e tendo em conta também que ainda se encontra correndo o prazo para apresentação das respectivas contrarrazões recursais, entendo prudente aguardar o exaurimento do correspondente lapso (CPC, art. 183 e 1.019, II). Portanto, para o momento, NADA A PROVER QUANTO AO PEDIDO DE ID 24614730, eis que na hipótese de descumprimento da ordem judicial já fora estabelecida multa cominatória diária, deixando claro que eventual desobediência pelo agravado haverá consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem judicial. Intimem-se. Cumpra-se. Após isso, aguarde-se o cumprimento das determinações contidas na decisão de ID 24446375.. Brasília, 7 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator